Tribunal: TJMT
Processo: 1007893-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007893-13.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Paulo César dos Santos
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária movida por Paulo César dos Santos, deferiu a tutela de urgência para determinar que, em até 30 (trinta) dias, o Agravante providencie a internação domiciliar (home care) do Agravado, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, inclusive com fornecimento de equipamentos e materiais para cuidados diários, com reavaliação após decorridos 70 (setenta) dias.
O Agravante, neste caso, tem sua responsabilidade subsidiária, incumbindo ao Estado de Mato Grosso a prestação dos serviços de home care, por se tratar de procedimento de média complexidade, nos termos do art. 3o da Portaria n. 2.529, de 19/10/2006, do Ministério da Saúde, segundo a qual a internação domiciliar depende de equipe multiprofissional.
Invoca o Enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, segundo o qual
“a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.
Alternativamente, afirma que o Município deve ser ressarcido dos eventuais valores pagos em decorrência desta ação, determinação esta que deverá constar da sentença, a fim de que possa ser ter eficácia nos próprios autos, razão pela qual não se justifica o bloqueio de verbas municipais, apenas estaduais.
Posto isso, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo em vista “as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionados com a decisão de piso”.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão que determinou a adoção de providências para prestação de serviços de home care ao Agravado pelo prazo inicial de 90 dias.
A irresignação do município Agravante traduz-se no sentido de que a responsabilidade pelo cumprimento da liminar deve ser atribuída tão somente ao Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de procedimento de média complexidade, que causará prejuízo ao erário municipal.
Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, parágrafo único, do CPC, vale dizer, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.
De acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, na hipótese de as ações de saúde versarem sobre tratamentos ou medicamentos de alto custo, e tendo sido indicados, no polo passivo da obrigação, os entes, estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade deste último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.
Na mesma trilha segue o Enunciado n. 60, da I, II e III da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Ocorre que, no caso dos autos, o Recorrente não trouxe sequer um documento comprobatório de sua tese, ou seja, de que o tratamento de home care, a ser prestado ao Agravado, é de alto custo e (ou) de complexidade.
Nessa quadra, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, e a situação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, evidenciando-se, por outro lado, periculum in mora in reverso.
Forte nessas razões, indefiro o pedido de liminar formulado pelo Município de Cuiabá.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.